Tribunal: TJDFT
Processo: 0012708-08.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) 0012708-08.2013.8.07.0018 AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: MARILZA RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Conforme id 24228812 (SEI 0002721/2021), os autos físicos 2013.01.1.192552-5 (0012708-08.2013.8.07.0018) foram extraviados quando estavam em carga (vista pessoal) para o DF. Apenas o DF manifestou-se, informando (id 26098229) não ter documentos para a restauração. Na 7a Vara da Fazenda Pública (RITJDFT 329) juntou-se cópia de todos os atos praticados no Proc. 2013.01.1.192552-5, oriundos do SISTJ. procedeu-se à juntada de cópias de todos os atos realizados no Proc. 2014.01.1.146411-9, oriundos do SISTJ (id 27308185). O sistema informatizado da Corte informa que o aludido processo já conta com julgamento tanto do apelo (ac. 1.108.432), quanto dos declaratórios (ac. 1.138.087) opostos pelo DF. Nota-se, além disso, petição sob o protocolo 547 referente a interposição de recurso especial que, embora não juntada aos autos físicos em razão do noticiado extravio, consta do id 24287627 destes autos eletrônicos. Faculto às partes manifestarem-se quanto aos documentos juntados aos autos, requerendo o que for de direito. Após, conclusos. I. Brasília, 11 de outubro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator